Tribunal: TJPA
Processo: 0808937-51.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808937-51.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DOMINGAS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

2.

Verificada a contratação equivocada do cartão de crédito, diversamente do empréstimo consignado desejado pela consumidora, que torna a dívida inexequível porquanto cre/sce progressivamente sem previsão de quitação, em decorrência da falta ou insuficiência de esclarecimento na contratação, resta configurada a violação ao dever de informação, o vício de consentimento e, consequentemente, a prática abusiva.

3.

Constatada a prática abusiva da instituição financeira, há de ser reconhecida a declaração de inexistência do contrato e, por conseguinte, a restituição em dobro da quantia descontada mensalmente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

4.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
Não obstante,
a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado
.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$-5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
DOMINGAS DA CONCEIÇÃO
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial DA Comarca de Marabá.

Em sua exordial (ID. 3708472), a Autora, ora Apelada, em síntese informa que é aposentada do INSS, idosa e analfabeta,
tendo verificado descontos indevidos em seu benefício, decorrentes de contrato de CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO. Aduz que realizou empréstimos consignados, mas que
nunca solicitou ou contratou ou autorizou essa modalidade de contrato
, até mesmo por tratar-se de
espécie muito mais onerosa para o contratante. Outrossim, alega nunca ter nem mesmo recebido o referido cartão de crédito.

Por essas razões, requereu em caráter liminar a suspensão das cobranças do cartão de crédito em seu benefício e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a condenação em ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente, no valor de R$ 2.564,24 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), e a condenação do Requerido por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos.

Deferida a tutela de urgência (ID. 3708478).

O Banco Requerido, por sua vez, contestou a ação (ID. 3708480), sustentando a validade do contrato de empréstimo, acostando cópia do contrato de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto Em Folha de Pagamento (ID. 3708485), onde se verifica a aposição de marca digital (supostamente da contratante) e assinatura a rogo de Márcia de Lima, cuja relação com Autora não é especificada. Juntou comprovante de transferência eletrônica de valores – TED (ID. 3708486) e extratos bancários do referido cartão (ID. 3708487 e ID 3708488).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença (ID. 3708498), cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação para declarar a
nulidade do contrato id 15649501
, condenando a instituição ré na
repetição do indébito
, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do § único do art. 42 do CDC ( em dobro ), acrescido de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária, a partir do prejuízo ( art. 398 do CC ), confirmando a medida antecipatória deferida.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 7.000,00 ( sete mil reais ), a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, e correção monetária, a partir desta decisão ( Súmulas ns. 54 e 362 do STJ ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% ( quinze por cento ) sobre o valor final da condenação ( art. 85, § 2º do CPC ).

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes via DJE.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Oportunamente, à UNAJ.

P.R.I.

Inconformado, o Banco BMG interpôs recurso de apelação (ID. 3708502), alegando preliminarmente a ocorrência de decadência. No mérito, em suas razões, reitera os argumentos de validade do contrato e do empréstimo firmado. Declara que juntou contrato assinada a rogo pela Sra. Rosa Maria da Costa Souza, a quem diz ser filha da Autora, que cumpriu as formalidades necessárias para contratação com pessoa analfabeta, que a Autora tinha pleno conhecimento acerca do negócio. Porquanto impugna a condenação em ndenização a título de danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontado.

Pleiteia a reforma da sentença do Juízo primevo para julgar o pleito inicial improcedente e, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morai. Requer ainda que, em caso de devolução de valores descontados, que estes não sejam considerados em dobro, ante ausência de má fé, e que haja compensação de créditos.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 3708508). Em suas razões reiterou os argumentos contidos na exordial, enfatizando a prática abusiva do Apelante no que concerne aos direitos do consumidor e a possibilidade de fraude ou vício de consentimento. Pleiteia que o presente feito tenha seu provimento negado, mantendo intacta da sentença do juízo a quo.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Da Preliminar de Decadência.

O Apelante argui preliminarmente a ocorrência de decadência, nos termos do art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta
que cada lançamento de desconto referente ao contrato encerra um serviço prestado pelo banco, iniciando o prazo decadencial de trinta dias do referido artigo para que o consumidor se insurja contra o desconto.

Não assiste razão ao Apelante.

O art. 26 do CDC se refere à decadência do direito de reclamar judicialmente pelos vícios, aparentes e de fácil constatação, no fornecimento de serviços e produtos duráveis. Não se presta, portanto, para discussão de pedido de indenização decorrente de relação contratual, ainda mais com o contrato ativo.

In casu
, em se tratando de empréstimo consignado, é pacífica a jurisprudência pátria quanto à aplicação do prazo prescricional do art. 27 do CDC, tendo como termo inicial
para a contagem do prazo a data do último desconto, por referir-se à relação de trato sucessivo, em que o dano se renova a cada novo desconto.

Preliminar Rejeitada.

3.

Das Razões Recursais

3.1.

– Da Regularidade do contrato

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a validade do contrato, declarado nulo e inexigível pela sentença do Juízo primevo, consequentemente condenando o Banco Requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora, além de arbitrar compensação à título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Banco Apelante sustenta a regularidade da contratação. Declara que respeitou todas as formalidades legais para a contratação com pessoa analfabeta, que houve adesão voluntária do contratante e que a Requerida realizou saque de valores com o cartão. Argui que não houve dano material ou moral que enseje a obrigação de indenizar e devolver os valores descontados. Com base no princípio da eventualidade, impugna a repetição do indébito em dobro e o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como requer compensação de créditos.

No entanto, após análise da documentação trazida aos autos, entendo não lhe assistir razão.

Passo a analisar.

A relação estabelecida entre as partes, decorrente do negócio jurídico celebrado, é uma relação de consumo, portanto compele à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se verifica na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Segundo o se extrai do referido código, em seu art. 14, na qualidade de prestadora de serviço de natureza bancária e financeira, o banco apelante responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço. Trata-se da aplicação da teria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aferir lucro com atividade causadora do dano, deve, igualmente, ressarcir eventuais prejuízos decorrentes de sua atividade.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

No caso em apreço, o Recorrente alega que a Recorrida livremente celebrou o contrato de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, trazendo aos autos o contrato e alegando que este teria sido assinado a rogo pela sra. Rosa Maria da Costa Souza, dita filha da Autora.

Entretanto, ao contrário do alegado, tanto o contrato carreado na Contestação (ID 3708487), quanto imagem colacionada na própria Apelação, mostram o contrato com assinatura a rogo de Márcia de Lima, e de duas outras testemunhas, sem que não haja qualquer referência acerca da relação dessas três pessoas com a Autora contratante. Tal fato por si enseja, no mínimo, dúvida quanto o atendimento das formalidades para contratar com pessoa analfabeta e quanto à assistência e informação que a Autora possa ter recebido.

Além disso, o Banco Apelante não comprovou a efetiva entrega do cartão para a Apelada e, apesar de ter alegado que a Recorrida realizou saques e compras com o cartão, os extratos juntados pelo próprio Apelante (ID. 3708487 e ID. 3708488) não mostram, em nenhum momento, qualquer movimentação além do desconto da fatura mínima do cartão sobre o valor do depósito inicial do contrato e dos encargos do cartão. Em suma, a Autora nunca utilizou o cartão.

Tampouco os documentos juntados pelo Banco, em tais circunstâncias, são suficientes para comprovar que a Recorrida de fato recebeu o valor contratado e o utilizou.

Outrossim, o negócio em tela se trata de contrato de adesão, titulado como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Os contratos de adesão estão contemplados no art. 54 do CDC, sendo
aqueles cujas cláusulas foram aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

No entanto, em contratos de
fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor
, deve ser assegurado a este o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos;
número e periodicidade das prestações
;
soma total a pagar
, com e sem financiamento, nos termos do art. 52, do CDC.

Além
disso, cumpre ressaltar alguns direitos básicos do consumidor, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III e IV, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II- a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III-
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
”

O contrato de cartão de crédito consignado traz peculiaridades próprias e é operacionalizado de forma bastante distinta do empréstimo consignado comum. Tal modalidade apresenta-se não só muito mais complexa, mas também muito mais vantajosa para a instituição financeira ao passo que é muito mais onerosa para o contratante. Ao permitir o desconto de parcelas mensais a título de “Reserva de Margem Consignável”, no valor mínimo da fatura, diretamente do benefício do apelado, ou não há o abatimento do débito ou o abatimento é muito pequeno, em virtude de descontos de encargo justamente pelo fato da fatura estar sendo paga em seu mínimo. Assim, o empréstimo nunca será quitado, ficando o saldo devedor em aberto indefinidamente.

Resta claro um grande desequilíbrio, que oferta vantagem extrema a instituição financeira, em prejuízo do consumidor, uma vez que tem mensalmente descontados de seu benefício previdenciário parcelas que, ao fim, não amortizam ou quase não amortizam o valor principal do débito.

Caberia ao banco Apelante o dever de informar adequadamente a Autora, ora Apelada, acerca da natureza jurídica do serviço, suas peculiaridades, funcionamento e operacionalização. A simples arguição de que a apelada estaria ciente das cláusulas contratuais e com elas concordado não podem prosperar ante da complexidade do contrato em oposição à clara hipossuficiência do autor da ação. Muitas vezes o entendimento das fórmulas contratuais criadas pelas instituições financeiras pode ser desafiador até mesmo para pessoas esclarecidas e de boa instrução, podendo causar maior dubiedade ainda em pessoa idosa e analfabeta.

A se constatar pela cópia juntada nos autos
(ID. 3708485)
, o contrato é insuficiente em informações, pouco claro e não explica de forma eficaz todas as nuances que envolvem o serviço prestado, o que prejudica a compreensão de seu funcionamento e alcance, em desconformidade ao que determina o art. 46 do CDC, que dispõe o que segue:

Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido
.”

Verifica-se, portanto, prática abusiva por parte da instituição financeira, visto que realizou negócio diverso daquele pretendido pelo consumidor, em claro vício do consentimento deste.

Neste sentido, segue a jurisprudência pátria:

NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA AUTORA. DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO, TAMPOUCO UTILIZADO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

Nos termos do CDC, aplicável ao caso por força da Súmula n. 297 do STJ, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços que adquire (art. 6º, inciso III). À vista disso, a nulidade da contratação se justifica quando não comprovado que o consumidor - hipossuficiente tecnicamente perante as instituições financeiras - recebeu efetivamente os esclarecimentos e informações acerca do pacto, especialmente que contratava um cartão de crédito, cujo pagamento seria descontado em seu benefício mediante a reserva de margem consignável, com encargos financeiros de outra linha de crédito, que não a de simples empréstimo pessoal, com taxas sabidamente mais onerosas. Vale dizer, ao violar o dever de informação e fornecer ao consumidor modalidade contratual diversa e mais onerosa do que a pretendida, o banco demando invalidou o negócio jurídico entabulado, na medida em que maculou a manifestação de vontade do contratante
. IMPERIOSO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. Não obstante a constatação de que o consumidor jamais optou por efetuar empréstimo consignado pela via de cartão de crédito, o reconhecimento da nulidade de tal pacto importa, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, o consumidor deve devolver montante que recebeu (apesar de não haver contratado), sob pena de enriquecer-se ilicitamente, ao passo que ao banco cumpre ressarcir os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do contratante. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES PREVISTOS NO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. ABALO MORAL PRESUMIDO NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DESTA CORTE. Reconhecida a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira, o nexo e a lesão, dispensa-se a produção de prova do abalo moral sofrido. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DAS FUNÇÕES DA PAGA PECUNIÁRIA. O quantum indenizatório deve ser fixado levando-se em conta os critérios da razoabilidade, bom senso e proporcionalidade, a fim de atender seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação correspondente ao prejuízo experimentado pela vítima sem, no entanto, causar-lhe enriquecimento, nem estimular o causador do dano a continuar a praticá-lo. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50061284220208240054 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5006128-42.2020.8.24.0054, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DEVIDAMENTE ENTABULADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NOS TERMOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUANTIA DISPONIBILIZADA POR MEIO DE TED. DÉBITOS REALIZADOS EM FORMA DE “SAQUE AUTORIZADO” COM SUPOSTO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DO ROTATIVO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. SAQUE NÃO REALIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ARTIGO 51, IV, DO CDC. INSTRUMENTO CONTRATUAL REDIGIDO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6º, III, DO ESTATUTO CONSUMERISTA.
DEVER DO CONSUMIDOR DE DEVOLVER OU COMPENSAR OS VALORES RECEBIDOS PELO CONTRATO NULIFICADO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA DECORRENTE DE CLÁUSULA LESIVA AO CONSUMIDOR E DA MÁ-FÉ VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DA CONDUTA DO BANCO. VERIFICAÇÃO. ATITUDE ALTAMENTE REPROVÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE CONTRATO EXTREMAMENTE DESVANTAJOSO, EM DETRIMENTO DE CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELO BANCO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 13ª C.Cível - 0003439-47.2017.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 20.02.2019)

No mesmo sentido, tem entendido este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA
.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(0804590-25.2020.8.14.0000, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12/12/2022, publicado em 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
RECEBIMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, MEDIANTE A ADESÃO A CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
PRÁTICA

ABUSIVA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Além do que, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema.

(
0001081-28.2017.8.14.0032, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/10/2022, publicado em 27/10/2022).

Desta feita, em virtude da constatação de vício de consentimento da ora apelada, quando da adesão ao contrato, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a inexistência dos débitos e o dever de restituição dos valores descontados.

3.2.

–

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

In casu,
restou constatada a irregularidade do negócio jurídico e sua consequente declaração de inexistência. Portanto, entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato inexistente, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3.3.

–

Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, o autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o caso concreto, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado,
conforme vem entendendo esta 2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, observa-se que restou suficientemente demonstrado que, por falha na prestação de serviço, a instituição de ensino lançou no sistema o cadastro do aluno em duplicidade nos dois polos da faculdade, colacionando e-mail encaminhado pela supervisora do polo castanhal, no qual a mesma informou a situação irregular do aluno no sistema da faculdade.

2-Já a parte requerida não se desincumbiu de demonstrar as exceções previstas no art. 14, §3º, inciso I e II do CDC, quais sejam, a prova da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, salientando que o ônus da prova, nessa circunstância, é do fornecedor, isto é, da instituição de ensino.

3-Assim, não há que se falar em cobrança devida e exercício regular do direito, não sendo plausível constar no sistema da instituição de ensino o cadastro do aluno em duplicidade. Destarte, restou incontroverso que a empresa ré não agiu de forma correta e adequada, acarretando à parte autora transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

4-Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte das requeridas e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

5-No que concerne ao quantum, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, não merecendo reparos.

6-Recursos conhecidos e desprovidos.

(0039231-81.2016.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2013, publicado em 28/03/2023)

3.4.

–

Da Compensação dos Créditos

Quanto ao pedido de compensação dos supostos valores creditados em favor da Autora, entendo que não há como acolher tal pleito, pois os documentos trazidos aos autos pelo banco, sozinhos, não são suficientes para comprovar que os valores foram de fato disponibilizados e utilizados pela Apelada.

4.

Parte Dispositiva

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Mantenho
o restante da sentença
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023